Tribunal: TJDFT
Processo: 0735792-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE DE EXECUÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE PARENTESCO. MÁ-FÉ. INSOLVÊNCIA. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA.
1. Os casos de fraude à execução e atos atentatórios contra a dignidade da justiça foram delimitados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ e posteriormente incorporados ao art. 792 do Código de Processo Civil-CPC, em especial no caso do inciso IV: "(...) quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência".
2. Além disso, para a configuração da fraude à execução, exige-se o registro da penhora e a ciência pelo adquirente, nos termos da Súmula 375 do STJ: "O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente."
3. A respeito da má-fé do terceiro adquirente, no caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o § 2o do art. 792 do Código de Processo Civil-CPC estabelece que é ônus do adquirente comprovar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem.
4. Ainda, para configuração da má-fé não é necessário o intuito de fraudar a execução e prejudicar o exequente, mas, tão somente, o conhecimento, pelo adquirente, da existência de demanda capaz de levar o alienante à insolvência.
5. São requisitos para a configuração da fraude de execução: 1) existência de demanda em que o devedor, ao tempo da alienação, tenha sido citado; 2) que o processo possa reduzi-lo à insolvência; e 3) prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento da demanda.
6. Estão preenchidos os requisitos. O instrumento de compra e venda do imóvel foi firmado posteriormente ao cumprimento de sentença que tramitava em face do executado. Houve comprovação da relação de parentesco, da proximidade da venda com a decisão que determinou a penhora (9 dias), do conhecimento do terceiro adquirente e da prova da insolvência por ausência de outros bens penhoráveis.
7. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para as pessoas naturais e jurídicas mas apenas com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício. Benefício do embargante mantido por ter uma de suas fontes de rendimento suprimida, bem como não houve demonstração da mudança da sua condição financeira.
8. Recursos conhecidos e não providos. Honorários em face do embargante majorados. Exigibilidade da cobrança suspensa ante a concessão da gratuidade de justiça. Sem honorários em face dos embargados por ausência de sucumbência na origem.